Tribunal: TJES
Processo: 5000102-24.2019.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-08-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000102-24.2019.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DLD COMERCIO VAREJISTA LTDA e outros (2)
RECORRIDO: SERGIO MANOEL SUSSI SANT ANNA
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. PATRONO DO RECORRENTE UTILIZA DE EXPRESSÕES OFENSIVAS FACE AO REQUERENTE, EM SEDE DE DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR, REQUERENDO A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO COM INTEIRO TEOR DAS EXPRESSÕES OFENSIVAS, EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB/ES E A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA DE PISO DEU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO COM INTEIRO TEOR DAS EXPRESSÕES OFENSIVAS, EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB/ES E A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NA FORMA DO ART. 81, §2º, DO CPC. A IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 7º DA LEI Nº 8.906/1994 (ESTATUTO DA ADVOCACIA) NÃO EXIME O CAUSÍDICO DE RESPONSABILIZAÇÃO NA HIPÓTESE DE COMETIMENTO DE EXCESSOS, CONFORME PREVÊ O PRÓPRIO PARÁGRAFO SEGUNDO DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. A LEI, SEJA POR ALEGAÇÃO DE DIREITO DE IMUNIDADE OU LIBERDADE DE EXPRESSÃO, NÃO DEVE SER UTILIZADA COMO ESCUDO PARA TRATAMENTO DESRESPEITOSO, NÃO CORDIAL E OFENSIVO. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, OU, EVENTUALMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

GABRIEL BRIDE

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.